Tribunal: TJSP
Processo: 1006715-77.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Servidor público municipal. Catanduva. Operador de balança. Recebimento de Adicional de Insalubridade. Impossibilidade. Laudo pericial que concluiu pela inexistência de insalubridade. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.